Tribunal: TJSP
Processo: 2271192-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência – Deferimento – Custeio do fornecimento do medicamento Regarofenibe (Stivarga) em favor da autora, além da suspensão da exigibilidade de cobrança por parte do hospital que também integra o polo passivo – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Autora portadora de grave enfermidade (tanto que noticiado seu falecimento no curso do processo) - Recusa fundada na alegada ausência de previsão no rol da ANS - Questão a ser dirimida por ocasião do sentenciamento e não autoriza a revogação da tutela antecipada que, a esta altura, já perdeu seu objeto (sendo o fornecimento devido até o óbito da agravada) - Decisão mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2271192-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência – Deferimento – Custeio do fornecimento do medicamento Regarofenibe (Stivarga) em favor da autora, além da suspensão da exigibilidade de cobrança por parte do hospital que também integra o polo passivo – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Autora portadora de grave

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência – Deferimento – Custeio do fornecimento do medicamento Regarofenibe (Stivarga) em favor da autora, além da suspensão da exigibilidade de cobrança por parte do hospital que também integra o polo passivo – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Autora portadora de grave enfermidade (tanto que noticiado seu falecimento no curso do processo) - Recusa fundada na alegada ausência de previsão no rol da ANS - Questão a ser dirimida por ocasião do sentenciamento e não autoriza a revogação da tutela antecipada que, a esta altura, já perdeu seu objeto (sendo o fornecimento devido até o óbito da agravada) - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271192-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada EUNICE MITSUE
TANAKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271192-14.2019.8.26.0000 -Voto no 43.354
2
Voto no: 43.354
Agravo de Instrumento no: 2271192-14.2019
Comarca: São Paulo (F. Central) 30a Vara
1a Instância: Processo no 110039780/2019
Agte.: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agda.: Eunice Mitsue Tanaka
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - Tutela de urgência Deferimento Custeio do
fornecimento do medicamento Regarofenibe (Stivarga) em favor
da autora, além da suspensão da exigibilidade de cobrança por
parte do hospital que também integra o polo passivo Cabimento
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC Autora portadora
de grave enfermidade (tanto que noticiado seu falecimento no
curso do processo) - Recusa fundada na alegada ausência de
previsão no rol da ANS - Questão a ser dirimida por ocasião do
sentenciamento e não autoriza a revogação da tutela antecipada
que, a esta altura, já perdeu seu objeto (sendo o fornecimento
devido até o óbito da agravada) - Decisão mantida - Recurso
improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r.
decisão proferida Ação de Obrigação de Fazer que deferiu a tutela de
urgência para determinar que a ré forneça à autora o medicamento descrito na
inicial (Regarofenibe/Stivarga), com a suspensão da exigibilidade da
cobrança descrita às fls. 22/24 dos autos principais.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que não
se encontram presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271192-14.2019.8.26.0000 -Voto no 43.354
3
notadamente porque o medicamento em questão não possui previsão no rol da
ANS, circunstância que, conforme disposição contratual, torna indevida sua
cobertura. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento recursal, revogando-se a r. decisão guerreada.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 257/258,
sem a concessão do efeito postulado.
Noticiado o falecimento a agravada, foi deferido prazo
para habilitação e regularização, sem que a providência restasse cumprida.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da agravante, reputo correta a
r. decisão recorrida, na medida em que presentes, na hipótese em exame, os
requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência prevista no artigo
300, caput, do CPC (correspondente ao caput do artigo 273 do Estatuto de
1973).
Aliás, a respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na Obra
“Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que:
“O artigo 273, com sua nova redação, permite a tutela
antecipada toda vez que a prova inequívoca convença o Juízo da
verossimilhança (aproximação da verdade) da alegação de que o direito
objeto do 'judicium' submete-se a risco de dano irreparável ou de difícil
reparação. Ambos os conceitos devem ser analisados à luz da pretensão
de direito material e do princípio da especificidade, segundo o qual o
ordenamento deve dar ao credor aquilo que ele obteria se a conduta
devida fosse voluntariamente cumprida pelo devedor. Em prol do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271192-14.2019.8.26.0000 -Voto no 43.354
4
prestígio do Judiciário, como atuante substitutivo do comportamento
devido pelas partes, deve mesmo evitar que o credor sinta os efeitos do
inadimplemento, aqui considerado como 'lesão' ingênere do direito do
autor.”
Ao se falar dos requisitos do mencionado artigo 273, o
Professor KAZUO WATANABE, ao participar do Seminário do CPC e Suas
Recentes Alterações - Tutela Antecipada Específica e Obrigações de Fazer e
Não Fazer, ensina que:
“O juízo da verossimilhança é um juízo de
probabilidade. O Juiz pode chegar a vários graus de probabilidade mais
intenso, menos intenso, médio, etc. MALATESTA, na classificação que
apresenta à probabilidade mínima, chama de verossímil; à probabilidade
média, de provável e à probabilidade máxima, de probabilíssima...
A expressão 'prova inequívoca' sabemos nós, não é
muito feliz; mas ela foi adotada para substituir uma outra expressão que
estava no texto primitivo, que era 'prova documental'...
Mas o que importa é constar que, ao se utilizar de
expressões 'prova inequívoca' e 'juízo de verossimilhança', o legislador
quis deixar claro que não se trata de 'fumus boni juris' do processo
cautelar...”.
Bem por isso, verifica-se a presença de elementos que
evidenciam a probabilidade do direito reclamado, tendo em vista que a
documentação que instrui o feito bem demonstra que à autora agravada foi
prescrito tratamento mediante a utilização do medicamento objeto da
insurgência recursal.
A gravidade era tamanha que, após o deferimento da
medida, veio a recorrida a falecer (o que traz dúvidas quanto à utilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271192-14.2019.8.26.0000 -Voto no 43.354
5
presente recurso).
De qualquer forma, a cobertura é devida ao menos até a
data do óbito da agravada, sendo que a questão atinente à alegada exclusão
contratual (diante da ausência de previsão o rol da ANS), extrapola o exame
da tutela de urgência, devendo ser melhor esclarecida no decorrer da
instrução do feito mas não impede, pelo já explanado, a manutenção da
medida.
Diante de tais considerações, fica mantida a r. decisão
guerreada, em seus inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator